Tribunal: TJES
Processo: 5002246-81.2026.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002246-81.2026.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. QUALIFICADORAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que imputou ao recorrente a prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de disparos de arma de fogo contra vítimas em via pública, pleiteando a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição sumária com fundamento em legítima defesa; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo vedado o exame aprofundado do mérito.

4. A materialidade delitiva encontra respaldo em laudo pericial de lesões corporais, enquanto os indícios de autoria decorrem de depoimentos colhidos em sede policial e judicial, bem como da própria confissão do recorrente quanto à realização de disparos.

5. A tese de legítima defesa não se mostra incontroversa, pois há elementos probatórios que a contradizem, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e ao comportamento do agente, que se afasta do local para buscar arma e retorna para efetuar disparos.

6. A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude exige prova inequívoca, o que não se verifica diante da existência de versões conflitantes, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri.

7. A dúvida quanto ao
animus
do agente e às circunstâncias fáticas deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

8. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso concreto.

9. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte na narrativa de desavença banal entre as partes, sendo inviável seu afastamento sem incursão aprofundada no mérito.

10. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se plausível diante de indícios de surpresa na execução do crime, com disparos repentinos após retorno armado do agente ao local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não comportando análise aprofundada do mérito. 2. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca, sendo inviável quando houver controvérsia probatória. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes. 4. A dúvida quanto às circunstâncias do crime deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV, 14, II, e 25; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.091.647/DF; STJ, AgRg no HC 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; TJES, RSE 0000859-26.2021.8.08.0052, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.02.2024; TJES, RSE 5031686-48.2023.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº 5002246-81.2026.8.08.0030

RECORRENTE
: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES

RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES
em face da sentença de fls. 265/267-v dos autos de origem (link ao ID 18220320) que pronunciou o ora recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões, às págs. 16/21 do ID 18220320, sustenta, em suma
(i)
a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente da ilicitude da legítima defesa
(ii)
a impronúncia, pois o conjunto probatório é insuficiente para justificar a pronúncia do réu, posto que não há suficiência de indícios de autoria; subsidiariamente:
(ii
i
)
é devido o decote das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Contrarrazões, às págs. 3/13 do ID 18220320, pelo desprovimento do recurso.

O Magistrada ratificou a decisão objurgada, conforme se verifica da pág. 2 do ID 18220320.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18407056, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, a Defesa pugna pela despronúncia da Recorrente em virtude da ausência de provas de autoria.

Consta da denúncia de págs. 02/03 dos autos de origem:

[...] Depreende-se dos autos que, no dia 18 de setembro de 2021 às 17h00min na Rua Principal do bairro Vinte e Três de Maio, em Vila Velha/ES, os denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas ANDHEYSON RAMALHETE e GILDSON VIEIRA MARQUES, vulgo "bebê" ou "2B", causando em ANDHEYSON as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 82 e em GILDSON, o qual não foi atingido pelos disparos, tratando-se de tentativa branca. O objetivo de matar somente não foi alcançado por motivos alheios à vontade dos agentes, pois as vítimas conseguirem fugir do local.

O motivo do crime decorreu do fato de um suposto furto de galinhas e de um motor de geladeira cometido por ANDHEYSON no quintal da residência do denunciado AMARILDO SOUZA DE OLIVIERA.

No dia dos fatos as vítimas estavam partindo da Praia dos Recifes na motocicleta de ANDHEYSON, quando foram abordadas por um veículo preto, que emparelhou com ambos e deu ordem de parada, sendo prontamente obedecido. Entretanto, as vítimas ao perceberem que um dos ocupantes do veículo desembarcou com um revólver em punho, resolveram fugir.

Ato contínuo, as vítimas foram surpreendidos por diversos disparos de arma de fogo pelos denunciados, que ao atingirem a motocicleta e acertarem a perna do condutor/vitima ANDHEYSON, levou-os ao chão; momento em que as vítimas aproveitaram para fugir a pé pois notaram que o veículo se aproximava delas em alta velocidade. Um dos ocupantes do referido carro apanhou a motocicleta, fugindo todos do local em seguida.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois foram atacadas de surpresa e sem prévia discussão, tendo reduzidas, portanto, suas chances de defesa.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim, AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA, vulgo "SOUZÃO" e JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILA, vulgo "OLIVEIRA", "NEGÃO" ou "'ZÉ" incidiram nas iras do art. 121, 52º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]

Antes de adentrar às teses defensivas, cumpre-me delinear, com a precisão técnica que o caso exige, os limites cognitivos da decisão ora impugnada.

A pronúncia, como é cediço, encerra a primeira fase – o
judicium accusationis
– do rito escalonado do Tribunal do Júri. Nela, o Magistrado singular exerce um juízo de mera admissibilidade da acusação, não se exigindo um juízo de certeza, o qual é constitucionalmente reservado ao Conselho de Sentença, este sim o juiz natural da causa, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Para que o acusado seja pronunciado, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

É verdade que a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em um salutar esforço de depuração dogmática, tem mitigado a aplicação outrora automática do brocardo
in dubio pro societate
. O Egrégio STJ, notadamente no julgamento do REsp 2.091.647/DF, tem decidido que a dúvida relevante sobre a própria existência de indícios de autoria deve ser resolvida em favor do réu (
in dubio pro reo
), não sendo lícito ao magistrado pronunciar o acusado com base em meras conjecturas ou ilações.

O caso em tela, contudo, é diametralmente distinto e não se amolda a tal precedente.

Aqui, a Defesa não nega, propriamente, a autoria do Recorrente – no sentido de ter ele efetuado disparos de arma de fogo. Ao contrário, a tese defensiva, em sua essência, confessa a ação (disparar), mas busca atribuir-lhe uma roupagem lícita, qual seja, a da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Neste cenário – em que os indícios de autoria do ato (disparar) são incontestes, mas a Defesa alega uma causa justificante (art. 25, CP) – a jurisprudência pátria é uníssona e rigorosa: a absolvição sumária, prevista no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é possível se a excludente de ilicitude estiver provada de forma manifesta, peremptória, cristalina e estreme de dúvidas.

Se houver qualquer elemento probatório, ainda que minoritário, que contradiga a tese defensiva e indique a plausibilidade da acusação, a dúvida – agora não sobre a autoria, mas sobre o animus do agente – resolve-se em favor da sociedade, remetendo-se a análise fática, em sua inteireza, ao Tribunal do Júri.

A Defesa postula a absolvição sumária do recorrente, fulcrada nas disposições do artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, argumentando restar inequivocamente configurada a causa excludente de ilicitude da legítima defesa, estatuída no artigo 25 do Código Penal, sob a narrativa de que a vítima, José Carlos de Jesus, teria se dirigido ao réu com a grave ameaça de ir à sua casa "quebrar tudo", em retaliação às legítimas reclamações do acusado acerca da perturbação do sossego e da alegada transformação do imóvel vizinho em uma "boca-de-fumo".

Aduz, ainda, que no ápice do conflito, ao retornar ao bar, o réu teria sido subitamente atacado pela vítima e por um grupo de amigos desta, não lhe restando alternativa senão efetuar disparos a esmo, movido pelo medo e com intuito puramente defensivo, valendo-se moderadamente dos únicos meios necessários e disponíveis para repelir aquela agressão plural, injusta e iminente contra a sua vida, a sua segurança pessoal, a integridade de seus cinco filhos e seu patrimônio familiar.

Esta tese, contudo, é frontalmente colidida por, pelo menos uma vertente probatória colhidas sob o crivo do contraditório. A ver transcrição dos depoimentos em sede policial e judicial:

Depoimento do P
MES
JOSUÉ BATISTA DA SILVA, em juízo – fl. 1
22
:
“[...] Que não compareceu na audiência passada porque não foi comunicado, assinalando que atua em Sooretama; Que se recorda da fisionomia do réu aqui presente por causa dos fatos; Que conhecia a vítima por seu envolvimento anterior com disparos em vias públicas; Que no dia dos fatos foi chamado para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo contra a casa do réu; Que no local percebeu marcas de disparos no chão e na parede da casa; Que o réu dizia que um grupo de 4 ou 5 pessoas teria invadido a casa e efetuado os disparos; Que o réu não disse o porquê dos disparos; Que "o réu disse que os responsáveis eram malandros do bairro"; Que enquanto conversava com o réu um grupo de pessoas chegou na casa e apontou o réu como autor de um crime de homicídio no bar da Vanusa; Que acredita que o nome de uma das pessoas que relatou o homicídio era Aline; Que as pessoas não relataram detalhes do crime, mas apenas que o réu tinha efetuado um disparo e a vítima fatal tinha sido socorrida; Que indagou ao réu, que aparentemente estava nervoso, sobre o crime de homicídio, tendo o réu dito que "matou a vítima por um problema no Bar da Vanusa"; Que o réu disse que a vítima queria agredi-lo, por isso o homicídio; Que naquela mesma noite a PM arrecadou na casa do réu uma espingarda; Que não se recorda onde estava a espingarda, somente podendo dizer que aparentemente a arma não funcionava; Que no dia seguinte o Delegado de Sooretama, Dr. Carlos Cesar, fez contato com o DPM porque a mulher do réu teria ido até a DEPOL para que alguém fosse buscar a arma do crime; Que acompanhou a mulher até onde ela estava residindo e pegou a arma; Que o próprio depoente orientou que a família do réu deixasse a casa onde moravam naquela mesma noite para evitar que amigos e familiares da vítima fatal voltassem ali; Que tinha conhecimento de que no bairro havia um grupo de rapazes envolvidos com algazarras e problemas; Que "conhece o bar da Vanusa e pode falar que o local era frequentado por pessoas ruins"; Que o bar atualmente está fechado; Que confirma as declarações de fls. 07/08; Que em verdade não viu a vítima ferida e não esteve no bar da Vanusa. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas respondeu: Que em verdade a Pm soube do disparo contra a vítima fatal naquela mesma noite, porém "algumas horas antes"; Que o depoente ficou no DPM enquanto dos outros 2 militares do turno de trabalho foram ao bar da Vanusa; Que o réu não disse e nem foi questionado sobre o porque de estar no bar da Vanusa; Que não soube como tudo aconteceu no bar da Vanusa; Que do Bar da Vanusa até a casa do réu a distância aproximada é de 100 a 150 metros, sendo que os dois locais não ficam na mesma via pública. Dada a palavra à Defesa, às suas perguntas respondeu: Que até onde sabe os disparos que a vítima costumava fazer eram por pura algazarra; Que Aline é menor de idade e é irmã de Allan Espine; Que o grupo envolvido em algazarras no bairro Salvador também tinha envolvimento com droga; Que após os fatos moradores de Sooretama disseram que o réu é pessoa trabalhadora, mas o depoente não procurou saber com profundidade sobre a vida do réu. Nada mais havendo, dou por encerrado o presente termo que vai devidamente assinado. [...]”.

Depoimento do P
MES
ROBERVAL ROMANHA, em
sede policial
– fl.
09
:
“[...] DISSE QUE: quanto aos fatos constantes do BO PM N°- 586-58712008, datado de 07/10/2008, cujo teor lhe foi lido, respondeu que: Estando de serviço junto a 3a Cia Independente, na data de ontem, por volta das 22:05 horas, atendeu a uma solicitação feita ao 190, juntamente com o SDPM JOSUE, que noticiava que o indivíduo JOSE CARLOS DE JESUS havia sido alvejado por um tiro dentro do BAR DA VANUSA; Que o tiro havia acertado o rosto da vítima, que fora socorrida por populares; Que os populares o levaram para o HGL; Que as primeiras buscas ao suposto autor restaram infrutíferas, o que acabou por gerar o encerramento do BOPM 586108; Que, posteriormente, fora novamente acionado o 190, relatando uma invasão com disparos de arma de fogo na casa de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES; Que dirigiu-se, em companhia do SDPM JOSUE, ao local; Que, ao chegar ao local os acusados da invasão evadiram-se; Que, no local, tomou conhecimento de que o dono da casa invadida, JOÃO BATISTA, teria sido o autor do disparo contra JOSÉ CARLOS DE JESUS relatado no BOPM 586108; Que o acusado foi detido; Que efetuou buscas na casa, e lá encontrou, no banheiro, uma espingarda de fabricação artesanal municiada; Que encontrou, ainda, dentro de uma bolsa preta escondida na casa, um Revólver Taurus, Calibre 32, oxidado, número de série 7834 e números finais apagados, com uma munição não deflagrada em seu tambor; Que os cartucho deflagrados foram dispensados pelo conduzido antes de esconder a arma; Que as pessoas, autoras da invasão e dos disparos na casa do conduzido não foram localizadas; Que, assim, encerrou a ocorrência. Diante do fato, foi dada voz de prisão em flagrante à pessoa de JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COLARES, sendo o mesmo conduzido e apresentado a Autoridade Policial desta Delegacia de Polícia de Sooretama/ES sem lesões corporais, para que fossem adotadas as providências cabíveis, por parte da Autoridade Policial”.

Além disso, o recorrente, em sede policial (fl. 10), afirma que disparou contra a vítima, que teria ameaçado de ir até sua casa “quebrar tudo”:

[...] Que os fatos são verdadeiros; QUE na data de ontem, por volta das 22:00 horas o conduzido estava no “Bar da Vanusa”, no Bairro Salvador; Que passou no bar para tomar um conhaque; Que lá estando chegou um rapaz dizendo que iria na casa do conduzido quebrar tudo; Que o rapaz, de nome JOSÉ CARLOS DE JESUS, falou isso porque o conduzido reclamou com ele sobre a bagunça que fazia, juntamente com seus amigos, na casa ao lado da casa do conduzido; Que, após a ameaça, o conduzido foi até sua casa e lá pegou o revólver calibre 32; Que voltou ao Bar da Vanusa; Que lá chegando, a vítima e seus amigos foram para cima do conduzido que, com medo, disparou três vezes na direção do grupo; Que não visava acertar em ninguém especificamente; Que somente soube que acertara a vítima aqui nesta DEPOL; Que após o incidente, o conduzido foi para sua casa; Que, lá estando, juntamente com sua esposa e filhos, além de um sobrinho, a casa foi invadida por cerca de 10 pessoas, entre homens e mulheres; Que quase todos estavam armados; Que chegaram atirando na direção do conduzido; Que deram cerca de seis tiros para mais; Que as pessoas fugiram quando a PM chegou ao local; Perguntado sobre a origem das armas encontradas em sua casa, disse que: a espingarda é sua desde que trabalhava na roça e que era para sua segurança; Quanto ao revólver, calibre 32, o mesmo disse ter sido presenteado por seu pai, há muitos anos, juntamente com as munições; Perguntado sobre os vizinhos, disse que os mesmos fizeram da casa ao lado da sua uma boca-de-fumo, e que JOSÉ CARLOS era um dos que tomavam conta do local; Perguntado se é usuário de drogas, disse que não, que só faz uso de bebidas alcoólicas; Perguntado se já foi preso ou processado, disse que não. Perguntado se deseja fazer constar mais alguma informação, disse que sim: Que já tinha dito em sua casa que gostaria de sair da cidade, pois é um lugar muito perigoso e que Já tinha pedido à empresa em que trabalha para dispensá-lo.

A conduta de supostamente afastar-se do foco do conflito originário para buscar um instrumento e retornar ao local dos acontecimentos impede, ao menos nesta fase de cognição, reconhecer a configuração da excludente.

Não cabe a este Tribunal, em sede de pronúncia, valorar qual prova é "melhor" ou "mais fidedigna" – se a interpretação defensiva do vídeo ou o depoimento da vítima ocular. A simples existência de uma prova testemunhal que contradiz a versão defensiva é suficiente para afastar a absolvição sumária. A legítima defesa, para absolver sumariamente, precisa ser incontroversa, e aqui ela é manifestamente controversa.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV E VI, E § 2º-A, INCISO I, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA:. 1. Ao proferir decisão de pronúncia, compete ao julgador unicamente verificar as provas de materialidade do crime e apontar os indícios de autoria que conduzem o réu a Julgamento perante o Tribunal do Júri, sem adentrar na matéria de mérito da causa, cabendo ao Conselho de Sentença emitir juízo de valor acerca da culpabilidade e/ou inocência do acusado. 2. Na espécie, embora tenha esquadrinhado de forma minudente o material probatório produzido tanto no corpo do inquérito, quanto no curso da instrução, limitou-se o julgador a aferir as provas e apontar os indícios de autoria de lá extraídos, sem realizar juízo valorativo sobre os fatos apurados, razão pela qual não é lícito concluir que a sentença de pronúncia padece de excesso de fundamentação/linguagem que possa prejudicar o réu e/ou influenciar o corpo de jurados. 3. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. A desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte (animus necandi). 3. Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras, basta que o processo apresente a viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, tendo em vista que só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nos elementos dos autos. 4. Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mister se faz a manutenção da custódia cautelar do réu. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; RSE 0000859-26.2021.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/02/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE INDICÍOS DA ATUAÇÃO ISOLADA DO RÉU. INCIDÊNCIA DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INEXIQUIBILIDADE. SÚMULA Nº 64 DO TJMG. RECONHECIMENTO SIMULTÂNEO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚLTIM DO FEMINICÍDIO. CABIMENTO. CAUSAS LEGAIS DE NATUREZA DIVERSAS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Inviável o reconhecimento da legítima defesa em juízo de prelibação, considerando que existem elementos de prova indicando a atuação isolada do réu em face da vítima. 2. Não é possível o reconhecimento da legítima defesa em juízo de prelibação, considerando que existem elementos de prova indicando a atuação isolada do réu em face da vítima.
3. Incabível a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro que não é de competência do Tribunal do Júri, mediante acolhimento de tese de desistência voluntária, se não demonstrada, de forma inequívoca, a ausência do animus necandi ou, ainda, que a o agente tenha desistido do intento de forma autônoma. 4. Nos termos da Súmula nº 64 deste Egrégio Tribunal de Justiça, o decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes ou injustificáveis, o que não se vislumbra no caso dos autos5. Nos termos do entendimento jurisprudencial, as qualificadoras do motivo fútil e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo que se falar, assim, em bis in idem ou qualquer óbice à sua imputação simultânea. (TJMG; RSE 0000672-10.2023.8.13.0472; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 09/04/2025; DJEMG 10/04/2025)
(destaquei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejam questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

2. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria.

3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 5031686-48.2023.8.08.0024, Relator Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, j. 17/09/2024
).

Destarte, havendo duas versões plausíveis para os fatos – a de legítima defesa e a de tiroteio mútuo em contexto de guerra de tráfico –, impõe-se a manutenção da pronúncia quanto ao crime doloso contra a vida.

Isso porque, ainda que exista a mínima hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime,
impõe-se a manutenção
da pronúncia e, consequentemente, a submissão do acusado ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados,
em conformidade com o mandamento constitucional
.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da materialidade do delito, respaldando-a no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 78 dos autos de origem.

Os indícios suficientes de autoria, motivos da controversa recursal, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados tanto em sede policial quanto em juízo, conforme declinado alhures.

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa sustentada pela defesa, existem indícios suficientes de que o recorrente supostamente teria cometido o crime de homicídio.

Assim, observo que o magistrado de primeiro grau proferiu a decisão recorrida em consonância com as provas dos autos, destacando a existência da prova da materialidade e os indícios de autoria do Recorrente quanto ao crime que lhe é imputado, sem realizar qualquer juízo de mérito, respeitando, assim, os requisitos da pronúncia.

Ressalta-se que, havendo dúvida, esta deve ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

(TJES, ApCrim nº 0001106-47.2014.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, Publ. 12.06.2024)

Como é sabido, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, próprio da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, no qual se examina a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nessa etapa, juízo exauriente acerca da responsabilidade penal do acusado, mas apenas a verificação da viabilidade de submissão da causa ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa linha, as qualificadoras narradas na denúncia somente podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou inteiramente dissociadas dos elementos constantes dos autos. Havendo suporte probatório mínimo, ainda que controvertido, a matéria deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri.

No caso concreto, há elementos suficientes para, ao menos nesta fase processual, conferir plausibilidade à incidência da qualificadora do motivo fútil. Isso porque a narrativa acusatória, corroborada pelos elementos informativos até então coligidos, aponta que a conduta delitiva teria sido impulsionada por e desavença banal ocorrida em bar.

A alegação defensiva de que os fatos teriam ocorrido em contexto de prévias provocações atribuídas à vítima, inclusive com ameaça de eventual agressão física, constitui tese que demanda aprofundado exame do conteúdo probatório, com valoração mais detida das circunstâncias fáticas e subjetivas que envolveram o episódio, providência incompatível com os estreitos limites do juízo de pronúncia.

Em outras palavras, a definição acerca da efetiva presença, ou não, da futilidade do motivo reclama incursão valorativa que deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar a prova e decidir, com plenitude de cognição, sobre a procedência da imputação e a configuração das circunstâncias qualificadoras.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras na pronúncia somente se justifica quando estas se mostrarem manifestamente improcedentes ou de todo dissociadas do acervo probatório, o que não se verifica na espécie:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

__________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) -
destaquei

Dessa forma, não se revelando a qualificadora do motivo fútil manifestamente improcedente, mas, ao revés, encontrando amparo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em prestígio à competência constitucional do Tribunal do Júri e à soberania de seus veredictos.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art.121,§2º, IV, do CP), a análise que se impõe acerca da qualificadora revela-se juridicamente plausível. Isso porque a vítima, supostamente, teria sido surpreendida de inopino, enquanto o réu, após afastar-se do local aparentemente apaziguado, teria retornado de forma insidiosa e fortemente armado, efetuando disparos letais de maneira abrupta. Tais elementos encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. O fator surpresa, ínsito a tal
modus operandi
, é o elemento que caracteriza a qualificadora, a qual não se mostra manifestamente improcedente.

Colaciono exemplos de julgados em que se manteve a submissão da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 nos casos em que a vítima é surpreendida, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVAÇÃO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. 1. O motivo fútil qualifica o crime de Homicídio quando o móbil do Agente é insignificante, banal ou desproporcional à reação criminosa. 2 .
O recurso que dificultou a defesa da Vítima se configura quando o Agente age de forma a surpreender o Ofendido, que estava descuidado ou confiava no autor
. 3. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, é inviável se as provas orais e documentais não apontam para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64).

(
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024991209354001 Belo Horizonte, Relator.: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022
) - destaquei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO. NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1 . Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que admitiu a acusação de homicídio qualificado tentado, com base no uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, em decorrência de disparos efetuados pelo réu em um bar, resultando em lesões em duas pessoas, sendo uma delas a vítima principal. A defesa requereu a exclusão da qualificadora, alegando ausência de surpresa e desavenças anteriores entre o réu e a vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima na decisão de pronúncia em caso de homicídio qualificado tentado. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A presença de indícios suficientes quanto à incidência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima foi evidenciada nos autos . 4. A jurisprudência estabelece que as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia se forem manifestamente improcedentes, o que não se aplica ao caso em questão. 5. As vítimas foram surpreendidas pela conduta do réu, o que caracteriza a qualificadora em análise . 6. A análise das desavenças anteriores entre as partes não exclui a possibilidade de aplicação da qualificadora, pois o modo como se deu a execução do crime é determinante. 7. A decisão de pronúncia foi mantida, pois cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre as qualificadoras e eventuais dúvidas existentes .IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.9 . Tese de julgamento: “A exclusão de qualificadoras do crime de homicídio na decisão de pronúncia só é possível quando se demonstram manifestamente improcedentes, sendo a análise da presença dessas qualificadoras de competência do Tribunal do Júri”.Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; CPP, art. 413, § 1º .Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 276.976, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j . 14.04.2014; STJ, REsp 973.603, Rel . Min. Félix Fischer, 5ª Turma, j. 02.09 .2008; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0006722-95.2023.8.16 .0075, Rel. Desembargadora Lidia Matiko Maejima, j. 15.06 .2024; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0009809-63.2024.8.16 .0030, Rel. Desembargador Gamaliel Seme Scaff, j. 08.06 .2024.Resumo em linguagem acessível:
O recurso em sentido estrito foi negado, ou seja, a defesa do réu não conseguiu excluir a qualificadora de "recurso que dificultou a defesa da vítima" do caso de homicídio qualificado tentado. O tribunal entendeu que há indícios suficientes de que a vítima foi surpreendida pelo ataque, o que justifica a manutenção da acusação.
A decisão de pronúncia, que leva o réu a ser julgado pelo Tribunal do Júri, foi mantida, pois cabe a esse tribunal decidir sobre as provas e as qualificadoras do crime . Portanto, o réu continuará a ser julgado por tentativa de homicídio qualificado.

(
TJ-PR 00037950820248160113 Marialva, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 05/04/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025
) - destaquei

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.